Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-09.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017742-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNTIA CARVALHO BRANQUINHO - CPF: 915.020.801-25 (ADVOGADO), BRUNO LOPES MARTINS - CPF: 017.173.301-00 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0013-30 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017742-09.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Bruno Lopes Martins

Agravada:
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017742-09.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira

Agravante:
Bruno Lopes Martins

Agravada:
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bruno Lopes Martins em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira,
que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico que move contra a CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado
, o agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e art. 99, §2º, do CPC, mormente pelo fato de que a condição de agricultor, aliado à natureza e o objeto da causa, por si só, não terem o condão de afastar a necessidade alegada. Segue sustentando que os valores envolvidos na demanda e o fato de ter contratado advogado particular, não são motivos para a recusa do benefício, consoante entendimento do STJ. Alega ainda, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira, conforme disposto no art. 99, §3º, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 104676974).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada
apresentou contraminuta (id. 96740959), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação da ocorrência de preclusão lógica e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021